Tribunal: TJSP
Processo: 1094266-89.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência – Apelação do autor para requerer a majoração da quantia arbitrada a título de danos morais – Quantum majorado para o montante de R$5.000,00, que se mostra adequado para compensar os danos oriundos dos efeitos publicísticos dos protestos, conforme casos análogos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência – Apelação do autor para requerer a majoração da quantia arbitrada a título de danos morais – Quantum majorado para o montante de R$5.000,00, que se mostra adequado para compensar os danos oriundos dos efeitos publicísticos dos protestos, conforme casos análogos julgados por este E. Tribunal de Justiça – Sentença parcialmente reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1094266-89.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCAS
MARQUES PAULINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
MULTISEGMENTOS
IPANEMA VI -NÃO PADRONIZADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094266-89.2019.8.26.0100 -Voto no 4009
2
Apelação Cível no 1094266-89.2019.8.26.0100
Apelante: Lucas Marques Paulino
Apelado: Fundo de Investimento Creditório Multisegmentos Npl Ipanema VI
Comarca: São Paulo Foro Central Cível 36a Vara Cível
MM. Juíza: Thania Pereira Teixeira De Carvalho Cardin
Voto no 4009
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Sentença de
parcial procedência
Apelação do autor para requerer a
majoração da quantia arbitrada a título de danos morais
Quantum majorado para o montante de R$5.000,00, que se
mostra adequado para compensar os danos oriundos dos
efeitos publicísticos dos protestos, conforme casos análogos
julgados por este E. Tribunal de Justiça
Sentença
parcialmente reformada Recurso provido.
Trata-se de sentença (fls. 157/159), cujo relatório se adota, que, em
sede de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de
indenização por dano moral, proposta por Lucas Marques Paulino em face de Fundo
de Investimento Creditório Multisegmentos Npl Ipanema VI, julgou parcialmente
procedentes os pedidos, para declarar inexigível o débito de R$1.922,42 e condenar o
réu a compensar os danos morais sofridos pelo autor, mediante o pagamento de
indenização arbitrada em R$500,00. Em razão da sucumbência recíproca, condenou
cada uma das partes ao pagamento de metade das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 10% do “proveito econômico obtido” em favor
do patrono do autor e 10% do “valor pretendido não acolhido” em favor do patrono
do réu.
Irresignado, recorreu o autor (fls. 168/185) para requerer a majoração
do quantum indenizatório, a fim de que seja acolhido o montante pretendido na
petição inicial.
O recurso é tempestivo e prescinde de preparo, tendo em vista a
gratuidade processual concedida ao autor (fl. 34).
Intimado, o réu apresentou contrarrazões (fls. 188/194).
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094266-89.2019.8.26.0100 -Voto no 4009
3
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
No tocante ao quantum indenizatório, há que se sopesar a conduta das
partes, a intensidade e duração do dano, bem como o denominado valor desestímulo,
destinado a dissuadir o ofensor, de igual prática no futuro, no âmbito do princípio da
prevenção.
(Nesse sentido, Le Tourneau e Cadiet, Droit de la responsabilité,
Paris, Dalloz, 1998).
Neste contexto, em que pese a pretensão da suplicante de condenação
do réu em pagamento de indenização no montante de R$49.900,00 em casos
recentes, análogos ao dos autos, este E. Sodalício decidiu pela razoabilidade da
fixação do valor indenizatório no patamar de R$5.000,00:
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
REPARATÓRIA DE DANOS MORAIS. Sentença. Reconhecimento da
coisa julgada. Extinção do processo sem resolução do mérito.
Apelação da autora. Inteligência do artigo 508 do CPC. Pedidos
diversos em cada uma das demandas. Inteligência do artigo 337, § 2o,
do CPC. Coisa julgada não verificada. Precedentes TJSP. Teoria da
causa madura [art. 1013, § 3o, do CPC]. Ato ilícito decorrente de
nova cobrança de débito declarado inexigível em demanda judicial
transitada em julgado. Manutenção do nome da falecida filha da
autora nos cadastros de proteção ao crédito. Matérias que
ultrapassam os meros dissabores. Danos morais caracterizados.
Doutrina. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00. Quantia que se
afigura razoável e proporcional, levando-se em consideração os
critérios compensatório e pedagógico. Sentença reformada. Recurso
parcialmente
provido. (Apelação
1010886-98.2019.8.26.0576.
Rel. Virgilio de Oliveira Junior. 21a Câmara de Direito Privado.
Julgamento: 16/08/2019, destaques nossos)

RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de
débito, com pedido de indenização por danos morais. Dívida não
comprovada. Inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094266-89.2019.8.26.0100 -Voto no 4009
4
1. Dano moral configurado. Compensação arbitrada em valor (R$
5.000,00) que atende critérios de moderação, razoabilidade e
proporcionalidade. Ausência de razões para elevação da verba. 2.
Termo
inicial
dos
juros
sobre
a indenização
arbitrada.
Responsabilidade extracontratual. Retroação para a data do evento
danoso nos termos da Súmula no 54 do STJ. Recurso parcialmente
provido. (Apelação 1010839-27.2018.8.26.0361. Rel. Gilberto dos
Santos. 11a Câmara de Direito Privado. Julgamento: 01/06/2020,
destaques nossos).

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pedidos
julgados procedentes. Insurgência do banco requerido. MÉRITO.
Admissibilidade parcial. Contratos de financiamento bancário.
Comprovação de quitação das parcelas dentro do prazo acordado.
Negativação indevida. Manutenção da declaração de inexigibilidade
das prestações quitadas. Danos morais advindos de inscrição
indevida em órgãos de proteção ao crédito que dispensam prova do
efetivo prejuízo (dano in re ipsa). Pedido de indenização. Cabimento.
Quantum indenizatório reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Valor razoável e proporcional às circunstâncias do caso
concreto. Recurso provido em parte, somente para reduzir o valor
indenizatório devido, afastada a preliminar. (Apelação 1001136-
95.2017.8.26.0009. Rel. Marcos Gozzo. 23a Câmara de Direito
Privado. Julgamento: 26/06/2020, destaques nossos).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Parcial
procedência Restou comprovada nos autos a ilegitimidade da
cobrança e respectiva inscrição restritiva lançada pelo banco réu em
nome da autora, tendo a última acostado à sua inicial comprovante
do efetivo pagamento da prestação de empréstimo em questionamento -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094266-89.2019.8.26.0100 -Voto no 4009
5
Pretensão de reforma pelo banco réu para redução do valor da
indenização por danos morais e da autora para a sua majoração
Indenização fixada em R$ 5.000,00 que se mostrou adequada para
compensar os transtornos experimentados pela autora no episódio e
não representa enriquecimento indevido da referida parte - Recursos
de
ambas
as
partes
desprovidos.
TJ/SP.
Apelação
1004232-75.2018.8.26.0400. Rel. Walter Fonseca. 11a Câmara de
Direito Privado. Julgamento: 30/05/2019, destaques nossos).
Portanto, majora-se o quantum arbitrado a título de danos morais para
o montante de R$5.000,00.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso. Majoram-se os
honorários advocatícios em favor do patrono do autor para o patamar de 15% sobre o
valor do proveito econômico obtido, consoante o art. 85, §§ 2o e 11, CPC.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator